Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO. ART. 921, INCISO III, DO CPC.

1. A suspensão do processo de execução e, por conseguinte, a suspensão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não decorre da frustração da primeira tentativa de citação, mas, sim, da inexistência de bens penhoráveis do devedor.

2. Ante as diversas diligências apontadas e o esgotamento de todos os tipos de consulta aos bancos de dados e diante da ausência de bens passíveis de penhora, haverá a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, sendo que, finda a referida suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC).

3. Agravo Provido.